Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos improcedentes. O autor ajuizou a presente ação para que fosse declarada a nulidade de contrato de cédula de crédito bancário e para que o banco réu fosse condenado a restituir o valor pago em dobro.
2. O recurso é próprio e tempestivo. O autor juntou aos autos comprovante de renda e declaração de hipossuficiência. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões ao ID. 50268924.
3. Em suas razões, a parte autora afirmou que realizou contrato de cartão de crédito sem anuidade junto à instituição ré, mas que foi surpreendida com o depósito da quantia em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal e, posteriormente, com valores descontados mensalmente diretamente do seu benefício previdenciário. Em contato com a ouvidoria do banco Santander, o requerente foi informado que o valor creditado em sua conta Caixa e as cobranças mensais tinham origem em uma cédula de crédito bancário denominada “cartão de crédito consignado”, a qual consiste em um contrato vitalício e sem número de parcelas definidas. Alegou que o contrato afronta direitos básicos do consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestadamente excessiva, em clara violação ao dever de informação. Requereu que a nulidade do negócio jurídico em questão, com o consequente retorno das parcelas ao seu status quo ante e a procedência dos pedidos autorais.
4. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua eventual condenação à restituição do valor pago em dobro e, ainda, considerando que o crédito depositado na conta Caixa do recorrente foi por ele usufruído, observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato e sua vinculação aos descontos realizados, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
5. Portanto, a anulação do contrato e eventual diferença entre o valor creditado e aquele descontado do benefício previdenciário do autor deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
6. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95. Diante de todo o exposto, não há outra saída para o desfecho dos autos.
8. Recurso da autora conhecido. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
9. Gratuidade de Justiça deferida. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.